Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 72877716 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva manejada em desfavor do agravante por Jayme da Costa Ribeiro, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em decorrência de determinação exarada no RE n. 1.101.937/SP (Tema 1075). O pedido liminar formulado pelo agravante, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, foi indeferido por esta Relatoria na decisão catalogada no Id 21040669. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, a ser realizada no período de 05/05 até 12/05/2021 (Id 24619943). O agravado apresentou petição, catalogada no Id 24617254, requerendo o reconhecimento de perda superveniente do objeto do recurso. Noticia terem sido exaradas decisões no EREsp 1.319.232/DF e no RE 1.101.937/SP revogando os pronunciamentos judiciais que determinaram a suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, conforme tratado no artigo 16 da Lei 7.347/1985 (LACP). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, com urgência, retornem os autos conclusos para deliberação sobre a manutenção ou não do processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)